Tribunal: STF
Processo: ARE 1510731
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL A PARTIR DE NOVEMBRO/2017. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA REGULANDO A MATÉRIA. LEI Nº 1.194/2004. PREVISÃO EXPRESSA ACERCA DO PERCENTUAL DEVIDO A TÍTULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REFERENTE A CADA CATEGORIA PROFISSIONAL. ALTERAÇÃO OPERADA PELA LEI Nº 1.882/2018. NORMA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ATINGIDOS. PAGAMENTO DA VERBA DE ACORDO COM A FORMA DISPOSTA NA LEI Nº 1.194/2004. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    - “CONSTITUCIONAL e ADMINISTRATIVO – Remessa necessária e Apelação cível – Ação de cobrança – Procedência parcial da pretensão deduzida na exordial – Servidora pública municipal – Regime jurídico estatutário – Pretensão a adicional de insalubridade – Lei específica – Lei Municipal 1.194/2004 – Desprovimento. – Existindo previsão legal específica regulamentando o direito de percepção do adicional de insalubridade pelos servidores municipais, tal benefício deve ser assegurado aos que se encontram sujeitos à exposição a agentes insalubres, como se vislumbra na hipótese dos autos. – A Lei nº 1.885/18, apesar de ter alterado o art. 34 da Lei nº 1.194/2004, que disciplinou o percebimento do adicional de insalubridade pelos servidores do Município de Cabedelo, não especificou os profissionais que seriam atingidos, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que determinou o restabelecimento do percentual de insalubridade nos moldes da Lei nº 1.194/2004.” (TJPB, 0803057-81.2016.8.15.0731, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, 2ª Câmara Cível, juntado em 31/03/2020)



    - Conquanto a Lei nº 1.882/18 tenha alterado o artigo 34 da Lei nº 1.194/2004, aquela legislação não mencionou expressamente quais profissionais seriam atingidos com a redução do percentual do adicional de insalubridade, razão pela qual as demandantes possuem direito à percepção da gratificação de insalubridade, em grau médio, ou seja, no montante de 40% (quarenta por cento) incidente sobre o vencimento básico, desde a suspensão do pagamento ou da quitação feita a menor.



    - Súmula 568 do STJ: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/06/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/05/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06/06/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente